Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-60.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE CAUTELA RECÍPROCA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso (ID. 64188170).
2. Recurso interposto pelos réus/recorrentes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-los ao pagamento de R$12.875,00 (doze mil oitocentos e setenta e cinco reais), a título de indenização por danos materiais. Na mesma oportunidade o pedido contraposto foi julgado improcedente. O juízo de origem concluiu que a responsabilidade pelo acidente foi exclusiva do 2o recorrente, que em decorrência da ausência de cuidado sobre as condições do tráfego deu ré para sair da vaga de estacionamento e adentrou repentinamente na via que era de preferência do veículo da autora/recorrida.
3. Os recorrentes alegam, como razões de reforma da sentença, que a recorrida não teria observado as condições de segurança para trafegar na via, pois não teria percebido que o veículo dos recorrentes já teria saído da vaga, dando causa à colisão. Defende que o veículo que realiza manobra para sair da vaga tem prioridade sobre os demais. Além disso, sustenta que os danos materiais não foram adequadamente comprovados durante a fase de instrução processual.
4. Requerem provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e procedente o pedido contraposto, de forma a condenar a parte recorrida ao pagamento de R$35.863,15 (trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e três reais e quinze centavos). Subsidiariamente, requerem o reconhecimento da culpa concorrente das partes, com a consequente divisão dos prejuízos, ou seja, cada condutor seja responsável pelo seu prejuízo.
5. Contrarrazões apresentadas ID.61488185. A recorrida rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita aos recorrentes.
7. Das Preliminares. Impugnação à gratuidade de justiça. Compete à parte que impugna o benefício provar a capacidade financeira do beneficiário da justiça gratuita. Entretanto, à míngua de qualquer prova, é imperativa a manutenção da gratuidade de justiça ora deferida. Preliminar de Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
9. A questão em discussão na fase recursal restringe-se à análise da responsabilidade pelo acidente de trânsito envolvendo as partes e à quantificação dos danos materiais resultantes.
10. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
11. No mesmo sentido preconiza o Art. 34 do referido diploma legal: “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”
12. No presente caso, após uma análise detalhada do vídeo constante do ID. 61487341 (1m:10), concluo que nenhuma das partes adotou a cautela necessária ao conduzir os seus respectivos veículos. É importante destacar que o segundo recorrente não observou a presença de outros veículos, mesmo a uma distância razoável, ao realizar a manobra para sair da vaga na qual estava estacionado.
13. De outro lado, verifico que o motorista da recorrida estava conduzindo o seu veículo de forma desatenta, vindo a colidir com o carro dos recorrentes quando este já havia saído quase completamente do estacionamento. Outrossim, o condutor do caminhão da recorrida deveria ter exercido maior cautela, uma vez que, conforme reiteradamente enfatizado durante a instrução processual, estava dirigindo um veículo com carga significativa, o que demanda uma atenção redobrada para dar maior efetividade as manobras que demandem parada, o que não ocorreu na hipótese.
14. Dessa forma, entendo que restou evidente a culpa concorrente das partes.
15. Segundo a inteligência do artigo 945 do CC, a culpa concorrente enseja a fixação da indenização de forma equivalente à gravidade da culpa da vítima. Sendo assim, considerando a concorrência de culpas, concluo que cada parte é civilmente responsável pelo seu próprio prejuízo
16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e declarar a culpa concorrente das partes, de modo que cada litigante deverá arcar com seus próprios prejuízos (culpa concorrente).
17. Sem condenação em custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.